Tribunal: STF
Processo: HC 248103
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Nalim Victoria Maia de Aguirre Baptista impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão que denegou o habeas corpus impetrado em favor de Nalim Victoria Maia de Aguirre Baptista, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que indeferiu revisão criminal, mantendo condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e negando a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. A paciente foi condenada, em primeiro grau, a 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, tendo o Tribunal de origem aumentado a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, devido à quantidade de droga apreendida (7.900g de maconha). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a quantidade de droga apreendida é motivo suficiente para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006; (ii) estabelecer se o regime inicial fechado está devidamente fundamentado em razão da gravidade concreta do delito. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência desta Corte entende que a quantidade e natureza da droga apreendida, bem como a falta de atividade lícita e indícios de envolvimento com organizações criminosas, são elementos suficientes para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em consonância com o princípio da individualização da pena. 



    4. O Tribunal de origem fundamenta adequadamente o afastamento da minorante com base em elementos concretos, como a apreensão de 7.900g de maconha e o contexto da apreensão, que indicam dedicação à atividade criminosa. 



    5. O regime inicial fechado está justificado pela quantidade de droga apreendida e pela especial gravidade do crime, em conformidade com o art. 42 da Lei de Drogas e a jurisprudência consolidada do STJ. 



    6. A reanálise de provas, para eventual modificação do acórdão, é vedada na via estreita do habeas corpus. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (HC 785.740 AgRg, ministra Daniela Teixeira)



    Postula, em síntese, a “aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, com a consequente fixação do regime aberto e substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, conforme exposto pelo próprio impetrante, ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta à paciente em momento anterior a esta impetração. 



    Destaco que o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não verifico ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente